Tribunal: TJPA
Processo: 0805751-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805751-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BARRACAO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS. LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.401/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME O TEMA 456 DO STF. LIMINAR CASSADA.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Barracão Rural Produtos Agropecuários Ltda., deferiu liminar para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 2.401/2022 e das Instruções Normativas nºs 009/2022 e 010/2022, impedindo a exigência de créditos tributários relacionados à substituição tributária do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a implementação do regime de substituição tributária do ICMS por meio do Decreto Estadual nº 2.401/2022 à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição tributária progressiva do ICMS exige previsão em lei complementar federal, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 456 de repercussão geral (RE nº 598.677/RS).

A redação original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 era genérica e não instituiu, de forma suficiente, o regime de antecipação tributária, delegando tal tarefa à regulamentação posterior.

A Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou o § 3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, conferindo-lhe natureza de lei em sentido estrito, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais exigidos pela jurisprudência do STF.

A edição do Decreto Estadual nº 2.401/2022 passou a ter caráter meramente regulamentar, não inovando na ordem jurídica, mas apenas operacionalizando o que já estava previsto em lei.

A decisão do juízo de origem não demonstrou adequadamente o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar, dada a existência de fundamento legal para a cobrança antecipada do ICMS.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da antecipação do ICMS por decreto regulamentar, desde que haja autorização legal anterior, inexistindo violação ao princípio da legalidade ou da anterioridade.

A decisão agravada encontra-se suspensa por força da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Pará no processo de Suspensão de Segurança nº 0820631-96.2022.8.14.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

A substituição tributária do ICMS somente pode ser exigida com base em lei em sentido estrito, conforme o Tema 456 do STF.

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 ao § 3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89 confere suporte legal suficiente à antecipação tributária do ICMS no Estado do Pará.

É legítima a edição do Decreto Estadual nº 2.401/2022, desde que fundado em lei estadual que autorize a antecipação tributária.

A ausência de fumus boni iuris afasta a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspender exigência tributária fundada em norma legal válida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com expresso pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão interlocutória exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0808711- 61.2023.8.14.0301), impetrado por
BARRACÃO RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

LTDA
., deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que a Autoridade Coatora se ABSTENHA de exigir créditos tributários e os demais deveres referentes à substituição tributária estabelecidos ilegalmente pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022 e pelas Instruções Normativas 009/2022 e 010/2022 em relação às operações realizadas pelo Impetrante e suas filiais, seja na posição de remetente ou destinatário, e, consequentemente, deixe de adotar qualquer medida direta ou indireta de cobrança pelo não cumprimento desse Decreto.”

Irresignado com a decisão interlocutória, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento (ID 13584427), alegando que o magistrado a quo ao proferir a decisão agravada, promoveu interpretação equivocada do Decreto Estadual nº 2.401/2022 e acabou por concluir que teria ocorrido inconstitucionalidade e ilegalidade na edição do mencionado Decreto.

Afirma que a Constituição Federal autoriza a instituição do regime de substituição tributária progressiva do ICMS, com base na estimação de um fato gerador presumido e sem a exigência de lei em sentido estrito. O que apenas se exige é que a configuração desse regime esteja prevista em Lei Complementar e que o regime já esteja instituído na lei do Estado federado.

Aduz que a Lei Complementar n.º 87/96, em seu artigo 6º, repete a terminologia estabelecida na Constituição Federal, ao referir-se apenas ao termo “lei”, sem nenhuma adjetivação específica (é dizer: sem mencionar a expressão lei em sentido estrito).

Mesmo assim, a decisão de 1º grau desconsidera a implementação do regime de substituição tributária por meio de Decreto e insiste na necessidade de edição de uma nova lei (lei em sentido estrito).

Sustenta a legalidade do Decreto estadual n.º 2.401/2022 e da implementação no Estado do Pará dos Protocolos ICMS referidos, bem como da inocorrência de criação ou majoração de tributo com a edição do Decreto estadual n.º 2.401/2022.

Por fim, informa que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, pois a decisão recorrida na verdade abre um precedente perigoso no Estado do Pará, em regra não extensível aos demais contribuintes estaduais, que estão obrigados a cumprir as normas estabelecidas no Decreto nº 2.401/2022.

Caso não suspensa de plano a decisão de 1º grau, inúmeros contribuintes no estado também ajuizarão diversos pedidos liminares perante esse poder judiciário com a finalidade de obter igual provimento (periculum in mora inverso é reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, quando o deferimento liminar, ao invés de evitar danos de difícil reparação a uma das partes, ao contrário, pela demora da conclusão processual, causará danos maior à parte adversa).

Pugna, ao final, pelo conhecimento do agravo de instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do recurso, para determinar a reforma da decisão combatida.

O feito foi distribuído à minha relatoria, momento em que DEFERI o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID 13719450.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID 14467389.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, (ID 14994668)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Destaco que o mérito do presente Agravo de Instrumento não se confunde com o da ação principal, cabendo ao juízo
a quo
a verificação da existência de violação ao direito líquido e certo da agravada, enquanto, neste momento processual, discute-se apenas a legalidade, ou não, da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada em face do agravante.

O deferimento de medida liminar em mandado de segurança exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que, após a devida instrução do presente feito, não verifico comprovada pela agravada/impetrante.

Na origem, aduzem a recorrida que o ato coator contestado no mandado de segurança é inconstitucional, pois o regime de substituição tributária, a majoração de alíquota de tributo somente são permitidas pelo ordenamento jurídico por meio de lei em sentido estrito e, ainda, que o
Decreto
em sua redação não traz nenhuma regra excepcionando a aplicação das novas regras para mercadoria em estoque, o que significa que tais itens estão submetidos à sistemática de substituição tributária.

Sobre a matéria em discussão, impende destacar que a Suprema Corte, no julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral do TEMA 456 (RE nº 598.677/RS), fixou a tese de que: "
A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Eis a ementa do precedente vinculante:

"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário.

ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação

tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em

regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se

antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo

inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a

reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade

de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter

legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto

constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS

com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da

Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento."

Do inteiro teor deste julgado, em seu voto, o ministro Dias Toffoli explicou que, ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que ocorre é a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador da exação. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência. Para o Min. Relator, como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento (critério temporal) da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária, senão vejamos:

"Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata."

A conclusão que se extrai do precedente vinculante é pela impossibilidade de por meio de simples decreto, a pretexto de se fixar prazo de pagamento, seja exigido o recolhimento antecipado do ICMS.

Na situação em análise, o agravante alega que a cobrança antecipada do imposto já se encontrava disciplinada desde a edição da Lei Estadual n.º 5.530/89, porém da redação anterior do §3º do art. 2.º, verifica-se que o tema era tratado de forma genérica, senão vejamos:

"Art. 2.º

(...) § 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

O aludido dispositivo de maneira genérica tratava da possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do tributo, ocorre, porém que, no dia 17/12/2021, foi publicada a Lei n.º 9.389/2021, que de acordo com seu art. 8.º deu nova redação ao §3.º do Art. 2.º da Lei Estadual n.º 5.530/89, que passou a vigorar nos seguintes termos:

"Art. 2º .....

.....

§ 3º - Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Desse modo, com a nova redação do §3.º do Art. 2.º da Lei Estadual n.º 5.530/89, a lei referente à cobrança antecipada do ICMS, passou a ter sentido estrito, pois observando a decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 456, estabeleceu a necessidade de pagamento antecipado do imposto relativo à operação subsequente em relação a todas as mercadorias adquiridas em outra unidade da Federação, o que entendo afastar o
fumus boni iuris
alegado pelas agravadas para deferimento da tutela antecipada na origem.

Com isso a Lei Estadual n.º 5.530/89, com as modificações trazidas Lei n.º 9.389/2021, detém todos os elementos necessários à antecipação do imposto, independentemente de regulamentação posterior.

Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna devida a exigência de recolhimento antecipado do tributo após as alterações dadas pela Lei Estadual 9389/2021.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM
DECRETO
. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o
Decreto
nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no
Decreto
Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no
Decreto
Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;(...)

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Ademais, parece-me que a edição do
Decreto
Estadual nº 2.401/2022 não trouxe qualquer inovação na legislação, uma vez que antes de sua promulgação já era permitido aos Estados eleger as empresas como responsáveis pelo recolhimento do ICMS em substituição tributária, se adequando à tese fixada no Tema 456/STF.

Ressalto, ademais, que ambas as Turmas do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — notadamente em harmonia interpretativa — firmaram entendimento pacífico no sentido de que a edição de decreto estadual, com o escopo de antecipar o prazo para o recolhimento do ICMS, não configura ofensa ao princípio constitucional da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Isso porque a norma legal instituidora do tributo detém competência para disciplinar, com discricionariedade normativa, o momento da exigibilidade do crédito tributário, podendo, legitimamente, fixá-lo para a data da ocorrência do fato gerador, antecipá-lo para etapa anterior ou, ainda, diferi-lo para instante ulterior, conforme critérios de conveniência fiscal e administrativa da entidade federativa competente. Tal prerrogativa decorre da própria estrutura sistêmica do ICMS, tributo de natureza não cumulativa e com incidência plurifásica, admitindo, pois, variações procedimentais quanto à temporalidade do recolhimento, desde que respeitada a legalidade material da exação.

"TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 39.820/99. LEI ESTADUAL 8.820/89. 1. É legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual nº 39.820/99. 2. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RMS. 17.511/SE, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 22.08.2005; RMS 17303/SE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004 e EDcl no RMS 16098/SE, Relator Ministro José Delgado, DJ de 17.11.2003 3. Recurso especial provido." (REsp 722.207/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.11.2006, DJ 14.12.2006)

Por fim, é oportuno registrar que a decisão interlocutória agravada está suspensa por força da decisão proferida pela Exmª. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Drª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que deferiu o pedido de Suspensão de Segurança formulado pelo Estado do Pará nos autos do processo nº 0820631- 96.2022.8.14.0000, decisão cujo efeito se prolonga até o trânsito em julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, cassando em definitivo a medida liminar concedida pelo juízo a quo.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025